Tribunal: STF
Processo: RE 1274431
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Cobrança. Taxa de manutenção de associação. Descabimento. Direito de desfiliação/desassociação. Cabimento. Art. 5º, XX da CF/88. Ausência de obrigação do pagamento das taxas de manutenção por parte de não associado, bem como ausência de obrigação do pagamento das taxas em que não concorda. Tema 882 do C. STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO” (fl. 21, e-doc. 10).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XX e XXXVI do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “em momento algum a requerida foi compelida a associar-se; ao contrário disso, a autora deliberadamente aderiu à associação e assumiu a obrigação de contribuir para o pagamento das despesas mensais, conforme demonstrado” (fl. 15, e-doc. 12).
    Sustenta que “a autora livremente anuiu aos termos da associação e assumiu a responsabilidade pelo pagamento das respectivas taxas, sendo que o acolhimento do pedido inicial implica em ofensa ao ato jurídico perfeito” (sic, fl. 16, e-doc. 12).
    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, a fim de modificar o v. Acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por consequência, julgando improcedente a ação proposta” (fl. 21, e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão referente à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”. Confira-se a ementa do julgado:
    “DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA DE LOTEAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 29.11.2011).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
     4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora